Tribunal: TJDFT
Processo: 0029231-25.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse processual no pleito para concessão de efeito suspensivo à apelação quando a sentença não determina o cumprimento antecipado da pena, garantindo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. O processo seguiu respeitando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, as provas foram devidamente judicializadas, de modo que a condenação não foi baseada unicamente em elementos produzidos inquisitorialmente. Igualmente, não se pode falar em aplicação do princípio “in dubio pro reo” quando inexiste dúvida a trabalhar em favor do acusado.
6. Incabível o pleito desclassificatório para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que o acusado sabia da origem ilícita do bem.
7. A pena de multa deve acompanhar a reprimenda corporal, utilizando, igualmente, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. O acusado ostenta maus antecedentes envolvendo crimes contra o patrimônio, demonstrando que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não seria suficiente nem socialmente adequada à hipótese em apreço. Precedentes.
9. O estado de miserabilidade do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções
10. Recurso parcialmente provido.